Tribunal: STF
Processo: RE 97141
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
HERDEIRO CITADO E NA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE, DESNESSARIA A
CITAÇÃO DO CONJUGE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES.
DECISÃO TOMADA COM BASE NA PROVA PRODUZIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.